Tribunal: TJES
Processo: 5006043-89.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006043-89.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REDENET PROVEDOR LTDA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM). PESSOA JURÍDICA. CONSUMIDOR CORPORATIVO. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO SUPERIOR A 12 MESES. NULIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais e procedente a reconvenção. Na petição inicial, empresa provedora de internet pleiteou a declaração de nulidade de cláusula contratual de fidelização firmada com operadora de telecomunicações, a inexigibilidade de multa rescisória no valor de R$ 52.050,38 e indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. O juízo de primeiro grau afastou a aplicação das normas consumeristas e das Resoluções da ANATEL, validando a cláusula de permanência mínima de 41 meses prevista em contrato. A parte autora interpôs recurso insistindo na nulidade da cláusula de fidelização e no pedido indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula de fidelização contratual superior a 12 meses celebrada com pessoa jurídica considerada “consumidor corporativo”, à luz da Resolução ANATEL nº 632/2014; e (ii) verificar se a inscrição do nome da apelante em cadastros de inadimplentes em razão de cobrança fundada em cláusula inválida enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, pois a contratante utiliza os serviços como insumo para sua atividade empresarial, não sendo destinatária final, nem demonstrando vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

Aplica-se à hipótese a Resolução ANATEL nº 632/2014, que regulamenta os direitos dos consumidores de serviços de telecomunicações, inclusive os corporativos.

Nos termos do art. 59 da Resolução ANATEL nº 632/2014, o contrato de permanência firmado com consumidor corporativo deve garantir a possibilidade de contratação com prazo de fidelização de até 12 meses, conforme § 1º do art. 57 da mesma norma.

A ausência de comprovação de que foi oferecida à contratante a opção de contratar com prazo de permanência de 12 meses torna inválida a cláusula que estipula prazo de fidelização de 41 meses, tornando indevida a cobrança da multa rescisória.

A inscrição da apelante em cadastros de inadimplentes, com base em cláusula nula, configura dano moral in re ipsa, sendo prescindível a prova do prejuízo, ainda que se trate de pessoa jurídica.

O valor de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional diante do montante indevidamente cobrado e da repercussão da negativação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de fidelização contratual firmada com consumidor corporativo é inválida quando não é comprovada a garantia da possibilidade de contratação com prazo de permanência de até 12 meses, nos termos do art. 59 c/c art. 57, § 1º, da Resolução ANATEL nº 632/2014.

A cobrança de multa rescisória fundada em cláusula de fidelização inválida é indevida.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes com base em cláusula contratual nula enseja indenização por danos morais, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANATEL nº 632/2014, arts. 57, § 1º, e 59; CPC/2015, art. 1.013, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, APC 0720664-52.2022.8.07.0007, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 14.03.2024; TJMG, APCV 5246221-91.2022.8.13.0024, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 10.12.2024; TJRS, AC 5112170-64.2020.8.21.0001, Relª Desª Rosana Broglio Garbin, j. 25.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.345.802/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 25.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006043-89.2021.8.08.0014

APELANTE: REDENET PROVEDOR LTDA

APELADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Redenet Provedor Ltda ajuizou “
Ação Declaratória c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
” (página 01 do id 9263173) em face de Telefônica Brasil S/A na qual formulou os seguintes requerimentos:

“Ao final, sejam JULGADOS TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS para tornar definitiva a antecipação de tutela incidental requerida, determinando-se a baixa de qualquer apontamento efetivado pela Ré em face da Autora nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA e outros) e/ou nos cartórios de protesto de títulos, e, por conseguinte, para declarar: a) rescindido o contrato havido entre as partes, ora objeto da lide, sem quaisquer ônus ou penalidade à Autora; b) DECLARAR a nulidade da multa rescisória cobrada pela Ré, no valor originário de R$ 52.050,38 (cinquenta e dois mil e cinquenta reais e trinta e oito centavos), bem como de qualquer outra cobrança porventura existente, relacionada à contratação objeto da lide; c) CONDENAR a Ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em favor da Autora, oriundos da inscrição do seu nome nos órgãos de Proteção ao Crédito, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (...).”

Na petição inicial a empresa Autora, que possui como “
objeto principal a prestação dos serviços de comunicação multimídia (SCM) e provimento de acesso às redes de comunicações aos seus clientes
” (página 01), sustentou que, para possibilitar o acesso de seus clientes à internet, “
necessita contratar empresas de telecomunicações (a exemplo da Ré), capacidade de transmissão de dados entre computador na rede mundial (internet)
” (página 02).

E, em busca de exercer suas atividades, firmou em 25.04.2017 contrato de prestação de serviços com a Requerida, a qual se comprometeu a prestar os serviços de comunicação multimídia (SCM) em seu favor, serviços estes regulamentados pelas Resoluções n.º 614/2013 e n.º 632/2014 da ANATEL.

O aludido negócio jurídico previa a contratação de link com a capacidade de 150Mbps pelo preço “
de R$ 6.786,23 (seis mil setecentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos), mensais, e com prazo de vigência de 41 (quarenta e um) meses estipulado no próprio termo de contratação de serviços
” (página 02)

Na sequência informou que, dada a possibilidade legal, postulou pela rescisão do contrato firmado entre as partes ainda em meados de 2018, ocasião em que a Requerida cessou a prestação de serviços.

Ocorre que, segundo a Autora, muito embora tivesse direito à rescisão sem ônus, foi surpreendida com ao receber, em 11.11.2020, dois anos após o encerramento do contrato, o valor de R$ 52.050,38 (cinquenta e dois mil e cinquenta reais e trinta e oito centavos) a título de multa pela rescisão antecipada do negócio jurídico, além da indevida inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

A Requerida, por sua vez, além de contestar os termos da petição inicial, também apresentou reconvenção (id 9263596), na qual postulou pela condenação da Autora ao pagamento do valor da multa devida pela rescisão antecipada do contrato.

Ao concluir pela improcedência do pedido formulado na petição inicial e a procedência daquele deduzido em reconvenção, o Magistrado
a quo
afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e, após destacar o princípio do
pacta sunt servanda
, assim consignou:

“No caso dos autos, a tese apresentada pela Requerente é que se aplique as resoluções ANATEL nº. 614/2013 e nº 632/2014 sobre o Termo de Contratação de Serviços firmados entre as partes, para que se reconheça que diante da ausência de instrumento próprio de contrato de permanência, não é devida a cobrança da multa pelo encerramento do contrato.

Assim, em sua fundamentação a parte Autora invoca a aplicação do artigo 56, inciso VII e artigo 70, §8º, Resolução Anatel nº. 614/2013, que regia à época da assinatura do contrato:

(...).

Ademais, apresentou os artigos 3º, inciso XV e 57, §§2º e 3º, da Resolução da Anatel nº 632/2014, que revogou os artigos da Resolução Anatel nº. 614/2013 referidos acima. (...).

(...).

Entretanto, em pese o requerimento da Requerente para aplicação das normas previstas nas resoluções da Anatel, certo é que a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014 que revogou a Resolução nº. 614/2013, trata-se de Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC.

No caso dos autos, o contrato entre as partes tinha como objeto contrato de prestação de serviços de comunicação multimídia (SCM), para que a Requerente prestasse os serviços de provimento de acesso à internet a seus clientes.

Portanto, não sendo a Requerente consumidora final dos serviços contratados, a relação contratual existente entre as partes não rege-se pelas normas consumeristas. Assim, os termos da Resolução da Anatel nº 632/2014, não devem ser aplicados para o caso em questão.

Ademais, insta salientar que no Termo de Contratação de Serviços firmado entre as partes houve a previsão da permanência mínima de 41 meses. Houve também, expressa previsão em sua cláusula 4.2.1 de que o cancelamento do contrato acarretaria a cobrança da multa.”

A Autora, ora Apelante, inconformada com os termos da Sentença, interpôs o recurso em julgamento
(id 9263682), no qual, como se pode perceber, insiste no argumento de que as normas consumeristas e aquelas estabelecidas nas Resoluções da ANATEL antes informadas permitiriam a rescisão antecipada livre de quaisquer ônus.

A questão a ser solucionada no presente julgamento, como se vê, diz respeito à incidência do CDC ou das Resoluções
n.º 614/2013 e n.º 632/2014 da ANATEL à relação jurídica havida entre as partes, bem assim se as aludidas normas possibilitam a rescisão antecipada do contrato sem o estabelecimento de multa.

E em início de fundamentação, impõe destacar a não incidência do CDC, uma vez que Apelante - e isso se depreende das suas próprias alegações - não é consumidora final dos produtos e serviços da Apelada; necessita dos serviços de telecomunicações, como bem disse, para atender à sua clientela, para fomentar sua atividade empresarial.

Não há nos autos, de igual modo, vulnerabilidade que possibilite a aplicação da teoria finalista mitigada, porquanto, em relação ao contrato firmado com a Apelada, não se pode admitir que a Apelante seja vulnerável técnica, jurídica ou econômica, já que exerce suas atividades no ramo de atuação do negócio jurídico questionado nos autos.

A inaplicabilidade do CDC à hipótese dos autos também já foi afirmada, dentre outros, pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, como se vê no aresto que peço vênia para citar:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. CDC. INAPLICABILIDADE. PERÍODO DE FIDELIZAÇÃO POR 24 MESES. POSSIBILIDADE. PRAZO SUJEITO À LIVRE NEGOCIAÇÃO. CANCELAMENTO DOS PLANOS, EM RAZÃO DE PORTABILIDADE PARA OUTRA OPERADORA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Segundo a teoria subjetiva ou finalista, adotada no direito brasileiro, a aquisição de bens ou utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de incrementar a atividade negocial, não se caracteriza como relação de consumo, mas como uma atividade de consumo intermediária, que não atrai a aplicação das normas de proteção do consumidor. 2.
No caso, não tem aplicabilidade o CDC, considerando-se que a utilização das linhas telefônicas contratadas constitui insumo para a exploração do ramo da empresa apelada, na medida em que beneficia a cadeia produtiva
. 3. A limitação do período de fidelização ao prazo máximo de 12 meses previsto no art. 57, § 1º do Regulamento Geral de direitos do consumidor de serviços de telecomunicações aprovado pela Resolução nº 632/2014 da ANATEL não se aplica às pessoas jurídicas, pois o art. 59, caput, desse mesmo diploma normativo prescreve que o prazo de permanência para o Consumidor corporativo é de livre negociação. 4. À mingua de comprovação de vício de informação e verificado que os planos de telefonia contratados estavam sujeitos a prazo de permanência, o descumprimento deste enseja a aplicação de multa proporcional ao valor do benefício concedido e ao período remanescente para o término do período de fidelização, nos termos do art. 58, caput, do Regulamento Geral de direitos do consumidor de serviços de telecomunicações aprovado pela Resolução nº 632/2014 da ANATEL. 5. Apelação conhecida e provida. (TJDF; APC 07206.64-52.2022.8.07.0007; 183.3363; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Fábio Eduardo Marques; Julg. 14/03/2024; Publ. PJe 04/04/2024). (Sem grifo no original).

A despeito da inaplicabilidade do CDC à hipótese dos autos, entendo que as Resoluções da ANATEL invocadas nas razões recursais, incidem, sim, no negócio jurídico firmado entre as partes, até mesmo porque não há dúvidas de que a Apelante se enquadra no conceito de “consumidor corporativo” enquanto pessoa jurídica que contrata os serviços de comunicação multimídia (SCM) como insumo à sua atividade econômica - aliás, como afirmado pela própria ANATEL no documento juntado pela Apelante no id 9263651.

E a Resolução n.º 632/2014 da ANATEL, de inequívoca incidência à hipótese dos autos, assim estabelece em seu art. 59:

Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1º do art. 57.

Parágrafo único. O Contrato de Permanência de Consumidor corporativo deve ser firmado pelo representante da pessoa jurídica contratante, devendo a Prestadora manter arquivo de comprovação dessa qualidade enquanto vigente o contrato.

O dispositivo em comento, conforme consta no julgado antes mencionado, é bem claro que nos casos de contrato firmado com “consumidor corporativo” o prazo de permanência (fidelidade) é de livre negociação entre as partes, isto é, não se vincula a prazo mínimo previsto na norma de regência.

Ocorre que o mesmo dispositivo regulamentar também estabelece que deve ser garantido ao “consumidor corporativo” a “
possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1º do art. 57
”, norma esta que assim prescreve:

Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.

§ 1º
O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses
. (Sem grifo no original).

A inobservância desta garantia, isto é, de possibilitar a contratação com prazo de permanência de 12 (doze) meses, entende a jurisprudência, implica na nulidade da cláusula de fidelidade com período superior aos tais 12 (doze) meses. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. CDC. INAPLICABILIDADE. PRAZO DE FIDELIDADE. MULTA RESCISÓRIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Se a empresa contratante utilizou dos serviços de telefonia para viabilizar sua própria atividade econômica, não atuando como destinatária final do serviço, resta claro que a relação existente entre as partes é disciplinada pelo CC. A renovação automática do contrato de prestação de serviços de telefonia móvel não implica na necessidade de cumprimento de novo prazo de fidelização.
O termo de carência superior a 12 meses para consumidor corporativo exige comprovação de oferta de contratação nos termos do art. 57, §1º, da Resolução nº 632/2014 da ANATEL. Ausente a comprovação de má-fé da operadora ao cobrar a multa, deve o montante ser restituído de forma simples
. Recurso parcialmente provido. (TJMG; APCV 5246221-91.2022.8.13.0024; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Amorim Siqueira; Julg. 10/12/2024; DJEMG 16/12/2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. NÃO VERIFICADA. INSCRIÇÃO POR VALOR SUPERIOR AO DEVIDO. MERA IRREGULARIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DESCABIDA. Embora o juízo de origem tenha deixado de analisar a alegada abusividade da cláusula de fidelidade, compete a esta Corte apreciar e julgar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro, consoante preconiza o art. 1.013, § 1º, do CPC, sobretudo porque aventada a questão nas razões recursais.
Conforme estabelece o art. 59 da Resolução nº 632 da ANATEL, deve ser garantido ao consumidor corporativo contratar o prazo de permanência mínima de 12 meses aplicáveis aos consumidores em geral. Na hipótese, o contrato de adesão do plano empresarial impôs prazo superior de fidelidade (24 meses), não tendo sido demonstrado pela parte ré que ofertou à empresa autora a possibilidade de contratar por prazo de permanência inferior (12 meses), mostrando-se, desse modo, indevida a cobrança da multa por quebra contratual
. Danos morais não configurados no caso concreto, pois, havendo débito regular não quitado, a inscrição desabonatória configura exercício regular de direito do credor, uma vez que não é o valor do débito que promove o abalo de crédito, mas o registro negativo indevido. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS; AC 5112170-64.2020.8.21.0001; Porto Alegre; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Rosana Broglio Garbin; Julg. 25/11/2021; DJERS 02/12/2021). (Sem grifo no original).

Como na hipótese em julgamento o prazo de permanência estabelecido no contrato firmado entre as partes é de 41 (quarenta e um) meses, deveria a Apelada ter garantido à Apelante o direito de optar pelo período de fidelidade constante no art. 57, § 1º, da Resolução n.º 632/2014 da ANATEL (doze meses), e esta prova,
data maxima venia
,
não consta nos autos
- não há nenhum documento que demonstre esta garantia.

Destarte, se não há comprovação de que foi garantido à Apelante a opção pelo prazo de 12 (doze) meses, forçoso reconhecer a invalidade do prazo de permanência estipulado entre as partes; em resumo, a cobrança da multa levada a efeito pela Apelada, é indevida porque fundada em cláusula inválida.

A referida conclusão,
concessa venia
, implica, pois, no provimento do recurso para julgar procedente a pretensão de anular a cobrança da multa exercitada pela Apelada, além de também resultar, por consectário lógico, a improcedência do pedido reconvencional.

Também deve ser julgado procedente o pedido de condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto a cobrança de multa indevida, sobretudo com a inscrição de nome nos cadastros de inadimplentes, caracteriza dano moral que prescinde da prova do dano, mesmo que a prejudicada seja pessoa jurídica. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO IN RE IPSA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. (...). 2.
É firme no STJ o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
(REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).
Precedentes
. (...). (AgInt no AREsp n. 1.345.802/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/2/2019, DJe de 27/2/2019). (Sem grifo no original).

A negativação indevida de dívida superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), vide id 9263584, recomenda que o valor da condenação seja, em meu sentir, acima dos valores hodiernamente adotados em casos comuns de inscrição em cadastros de inadimplentes, daí porque minha conclusão é que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional ao dano sofrido pela Apelante.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Sentença e julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, isto é, para declarar a nulidade da multa prevista no contrato celebrado entre as partes, condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, os quais fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos desde esta fixação e juros desde a citação; julgo, ainda, improcedentes os pedidos reconvencionais.

Em razão da reforma da Sentença, inverto os ônus de sucumbência tanto em relação à lide principal, quanto em relação à reconvenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.